Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por V. G. O. D. C.- REPRESENTADO POR PRISCILLA NAJLA GOMES DE OLIVEIRA, em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, confirmando os efeitos da tutela antecipada, para: condenar a ré a fornecer ao autor internação em unidade de terapia intensiva, demais tratamentos, exames, materiais e medicamentos indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, independentemente de período de carência e sem limite temporal; b) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos, monetariamente, pelo INPC, a partir da data de prolação da r. Sentença, consoante Súmula 362/STJ, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, da negativa de cobertura, ocorrida em 3.8.2023 (art. 398 do CC/2002 e Súmula 54/STJ). Irresignada, a Ré apelou por meio do patrono constituído, Dr. Nilson José Franco Júnior - OAB/DF no 40.298-A. Após a interposição da apelação, o causídico informou renúncia ao mandato outorgado e peticionou para ser excluído do cadastro do sistema processual como advogado da Recorrente (ID 64682878). Decisão de ID 65182466 determinando a retirada do processo de pauta de julgamento. Não foi procedida a regularização da representação processual pela Apelante. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto pela Ré, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual, após a interposição do recurso. Na presente hipótese, observa-se que a Apelante foi notificada da renúncia de mandato pelo patrono (ID 64777502) e manteve-se inerte. Importante observar que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Uma vez que não houve a regularização processual, em se tratando de parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 76, §2o, I, do CPC. Com estas considerações, não conheço do agravo de instrumento, conforme a autorização prevista nos artigos 76, §2o, I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator